Tribunal: STF
Processo: RE 85381
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. - DECISÃO QUE A ELES NÃO SE
REFERIU. - EXCLUSAO DO COMPUTO DE TAIS JUROS DO CALCULO DA
INDENIZAÇÃO "A CONDENAÇÃO AOS JUROS COMPENSATORIOS NÃO SE CONTEM
VIRTUALMENTE NA SENTENÇA". - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.